Tribunal: TJSP
Processo: 2177517-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Bloqueio on line – De fato, o recorrente demonstrou a efetivação de bloqueio judicial de valores contidos em sua titularidade, em montante inferior a 40 salários-mínimos, entretanto estes valores não são tidos como impenhoráveis - Por inexistir prova segura no sentido de que o montante constrito se encontrava depositado em conta poupança típica. Em segundo lugar, pelo fato de que a executada

Ementa:
Bloqueio on line – De fato, o recorrente demonstrou a efetivação de bloqueio judicial de valores contidos em sua titularidade, em montante inferior a 40 salários-mínimos, entretanto estes valores não são tidos como impenhoráveis - Por inexistir prova segura no sentido de que o montante constrito se encontrava depositado em conta poupança típica. Em segundo lugar, pelo fato de que a executada corresponde à pessoa jurídica, não podendo as disposições desse enunciado normativo alcançarem entes morais – Recurso improvido.